Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-58.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700947-58.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZABELA LOPES JAMAR EMBARGADO: SERASA S.A. D E S P A C H O A parte protocolou petição intitulada “petição de reconsideração” contra a decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, sob o fundamento de ausência de recolhimento do preparo e inexistência de deferimento da gratuidade de justiça. Sustenta, em síntese, que a patrona constituída esteve impossibilitada de atuar no período em razão de quadro de saúde, devidamente atestado, o que configuraria justo impedimento apto a ensejar a devolução do prazo. Requer, assim, o afastamento da deserção, a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a abertura de prazo para recolhimento do preparo. Ao final, requer, caso não haja reconsideração, a expedição de certidão de inteiro teor da decisão. Mantenho a decisão de ID 74101510 por seus próprios fundamentos, não havendo elemento novo apto a ensejar sua modificação. Esclareço, por oportuno, que o pedido de reconsideração não é sucedâneo de recurso e não suspende ou interrompe o curso do prazo processual (Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; Acórdão 1795908, 0701016-39.2023.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Defiro a expedição de certidão de inteiro teor da decisão, conforme requerido. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito